Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, que o condenou a 3 meses e 14 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), cometido contra sua ex-companheira e o atual companheiro desta, nos termos da Lei no 11.340/2006. O réu foi absolvido da acusação de roubo (art. 157 do Código Penal). A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) atipicidade da conduta; (iii) aplicação de fração de aumento de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria; e (iv) alteração do regime prisional para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) determinar se houve atipicidade da conduta por ausência de temor concreto; (iii) verificar a adequação da fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena; (iv) verificar se é cabível a alteração do regime prisional de semiaberto para aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça séria e idônea, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal prometido.
4. Os depoimentos das vítimas são coerentes e foram confirmados pela testemunha, demonstrando que o réu proferiu ameaças de morte críveis, causando temor nas vítimas.
5. A conduta é típica, mesmo que realizada em um contexto de discussão acalorada, conforme jurisprudência consolidada que dispensa a necessidade de "ânimo calmo e refletido" para caracterização do delito de ameaça.
6. A fração de 1/8 utilizada na primeira fase da dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo rejeitada a pretensão da defesa de aplicação de fração de 1/6, pois o legislador não impôs critério matemático rígido para a dosimetria.
7. A manutenção do regime semiaberto é justificada pelos maus antecedentes do réu, sendo inaplicável o regime aberto, conforme entendimento jurisprudencial predominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. O crime de ameaça se consuma com a comunicação da ameaça idônea à vítima, independentemente da real intenção do agente.
10. O temor concreto não é condição necessária para a configuração do delito de ameaça.
11. A fração de aumento na primeira fase da dosimetria pode ser fixada em 1/8, conforme fundamentação adequada, não sendo obrigatória a aplicação de fração de 1/6.
12. Réu com maus antecedentes deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, mesmo que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685743, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22/08/2023.